Tribunal: STF
Processo: RHC 198961
Classe: RHC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-03-18
Data de publicação: 2021-03-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
    Trata-se de Recurso Ordinário em Habeas Corpus, com pedido liminar, interposto contra acórdão do Plenário do Superior Tribunal Militar (Embargos de Declaração no Habeas Corpus 7000451-15.2020.7.00.0000, Rel. Min. Gen. Ex. ODILSON SAMPAIO BENZI).
    Consta dos autos, em apertada síntese, que os recorrentes Viviane Macedo da Silva Curvêlo e Zenóbio Vidal da Silva foram denunciados pelo Ministério Público Militar pela suposta prática dos crimes previstos no art. 320 c/c art. 53 e art. 9º, I e III, letra "a", todos do Código Penal Militar, por 24 (vinte e quatro) vezes, na forma do art. 71, do Código Penal.
    Alega a defesa que "o Juízo de 1º Grau permitiu a produção de provas sigilosas pelo Ministério Público Militar, consubstanciadas nos Pedidos de Quebra de Sigilo Bancário (PQS) nº 7000303-96.2019.7.11.0011 e 7000304-81.2019.7.11.0011, determinadas nos autos do IPM nº 7000298-11.2018.7.11.0011, que originou a referida Ação Penal nº 7000302- 14.2019.7.11.0011. Em acréscimo, que as provas decorrentes dos pedidos de quebra de sigilo bancário foram mantidas em sigilo pelo MPM e pelo magistrado até a audiência de interrogatório dos réus, quando a defesa teria tomado conhecimento acerca desse acervo probatório, o que, no sentir defensivo, enseja a decretação de nulidade dessa prova, e de todos os atos processuais praticados desde a data de decretação da quebra de sigilo até o interrogatório, por violação aos princípios da Ampla Defesa, do Contraditório, da Paridade de Armas, assim como por macular o Sistema Acusatório.".
    Contra essa decisão, a defesa impetrou habeas corpus perante o Superior Tribunal Militar, cuja ordem foi denegada pelo Plenário da Corte:
    HABEAS CORPUS. PEDIDO DE QUEBRA DE SIGILO BANCÁRIO. ERRO CARTORÁRIO. NÃO CONCESSÃO DE ACESSO AOS AUTOS À DEFESA. NULIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. VÍCIO SANADO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. DENEGAÇÃO DA ORDEM. UNANIMIDADE. 
    O fato de se ter constatado erro cartorário, ao não ser franqueado à Defesa o acesso aos Pedidos de Quebra de Sigilo Bancário em momento oportuno, não é suficiente para se declarar a nulidade dos atos processuais, eis que, após essa constatação, o Juízo deferiu o pedido defensivo de acesso à prova pericial, bem como concedeu prazo razoável para que os causídicos examinassem os autos, não havendo qualquer prejuízo para a defesa, o que, nos termos do art. 499 do CPPM, impede a declaração de nulidade. 
    Não há como aceitar o argumento de cerceamento de defesa e de violação ao princípio da paridade de armas, uma vez que, os advogados tiveram amplo acesso aos PQS's, e tempo suficiente para que pudessem contraditar a prova produzida, da mesma forma que o Ministério Público. 
    Ausência de constrangimento ilegal à liberdade dos pacientes. 
    Ordem de habeas corpus denegada. Decisão por unanimidade.
    Os embargos de declaração opostos pela defesa foram rejeitados pelo Superior Tribunal Militar: 
    EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM HABEAS CORPUS. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU AMBIGUIDADE NÃO VERIFICADAS. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO À MATÉRIA CONSTITUCIONAL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DA MATÉRIA JÁ APRECIADA. EMBARGOS REJEITADOS. UNANIMIDADE. 
    In casu, a Defesa se limitou a reproduzir as mesmas teses conhecidas e enfrentadas pelo Pleno deste Tribunal no julgamento do writ, ora embargado. 
    Não se admite Recurso Aclaratório que, em vez de reclamar o deslinde da contradição, o preenchimento da omissão ou a explicação de parte obscura ou ambígua do julgado, busca rediscutir questão que ficou claramente decidida no feito para modificá-lo em sua essência ou substância. 
    Dessa forma, não se observa qualquer omissão, contradição ou obscuridade no Acórdão vergastado, tampouco violação a matéria constitucional apta a servir de prequestionamento para eventual recurso. 
    Pretensão de reexame da matéria não acolhida. Recurso interposto com o nítido propósito protelatório. 
    Embargos declaratórios rejeitados. Decisão por unanimidade. 
    Neste Recurso Ordinário Constitucional, a defesa sustenta, novamente, a nulidade absoluta, sob o argumento de que "o constrangimento ilegal por parte do MM. Juiz de Direito do Juiz Federal da Justiça Militar da 2ª Auditoria da 11ª CJM ocorreu quando permitiu a produção de prova em sigilo pelo Ministério Público Militar (PQS 7000303-96.2019.7.11.0011 e 7000304-81.2019.7.11.0011) sem qualquer conhecimento das Defesas e manteve estas provas em sigilo durante toda a instrução da Ação Penal até que o MPM trouxe para o interrogatório um relatório produzido nos autos desta quebra sigilo e trouxe aos autos provas que foram produzidas, analisadas e trazidas aos autos sem qualquer contraditório, Ampla Defesa ou respeito ao Devido Processo legal, tudo para que as escuras pudesse maquinar a condenação dos réus, nos moldes de um modelo inquisitório que mais lhe agrade. No mais, trazido à baila todas as irregularidades, o Juiz a quo não reconheceu a nulidade das provas que somente foram apresentadas à defesa em interrogatório dos réus suprimindo da defesa diversas oportunidades de recorrer das decisões e produzir manifestações quanto às alegações da acusação, infringindo assim os princípios da Ampla Defesa, do Contraditório, da Paridade de Armas e o Sistema Acusatório em si. Os impetrantes arrimam-se no disposto pelo artigo 5º, LXVIII, da Constituição Federal, e nos artigos 647 e 648, inciso I e VII, do Código de Processo Penal, bem como nos motivos de fato e de direito adiante articulados.".
    Requer, assim, "a) Seja concedida liminar para suspender a ação penal 7000302-14.2019.7.11.0011 até o julgamento final deste Habeas Corpus. b) Posteriormente, seja concedida a ordem impetrada, decretando-se nulas as provas produzidas nas Quebras de Sigilo Bancário 7000303-96.2019.7.11.0011 e 7000304-81.2019.7.11.0011, ambos apensos aos autos da Ação Penal Militar 7000302-14.2019.7.11.0011 que tramita perante 2ª Auditoria da 11ª CJM da Justiça Federal Militar; c) alternativamente, caso não se entenda pela anulação das provas produzidas nos Pedidos de Quebras de Sigilo Bancário 7000303-96.2019.7.11.0011 e 7000304-81.2019.7.11.0011, que sejam anulados todos os atos produzidos até 03/07/2020, tendo em vista que todos estes atos foram praticados sem que os réus tivessem ciência das provas, fatos que prejudicaram as defesas de forma inequívoca.".
    É o relatório. Decido.
    O Superior Tribunal Militar rechaçou a tese de nulidade, em razão da não concessão de acesso aos autos à defesa, o que teria acarretado prejuízo aos recorrentes, nos termos seguintes:
    [...]
    Preenchidos os requisitos de admissibilidade, o presente writ merece ser conhecido. 
    O habeas corpus, consagrado no art. 5º, inciso LXVIII, da Carta Magna, consubstancia-se em remédio jurídico apto a tutelar a liberdade de locomoção do indivíduo, em face de atos ilegais ou abusivos praticados pelo Poder Público ou particulares. 
    In casu, insurgem-se os impetrantes contra ato do Juízo, que não teria franqueado à Defesa o acesso aos Pedidos de Quebra de Sigilo Bancário (PQS) nrs. 7000303-96.2019.7.11.0011 e 7000304-81.2019.7.11.0011, determinadas nos autos do IPM nº 7000298-11.2018.7.11.0011, que originou a Ação Penal nº 7000302-14.2019.7.11.0011. Aduz a defesa, ainda, que as provas decorrentes dos pedidos de quebra de sigilo bancário foram mantidas em segredo pelo MPM e pelo magistrado até a audiência de interrogatório dos réus, oportunidade na qual a própria defesa tomou conhecimento sobre esse elemento probatório. 
    Dessa forma, alegam os impetrantes que tal conduta enseja nulidade das provas colhidas no bojo dos referidos PQS's, bem como de todos os atos processuais praticados entre a data de decretação da quebra de sigilo até o interrogatório, por violação aos princípios da Ampla Defesa, do Contraditório, da Paridade de Armas e do "Sistema Acusatório em si". 
    Não assiste razão aos Impetrantes. 
    Embora o habeas corpus possua a finalidade de tutelar a liberdade de locomoção do indivíduo, admite-se também o seu manejo contra atos ilegais que possam resultar no cerceamento da liberdade do paciente, conforme já se manifestou a Suprema Corte "ao afirmar que o presente writ é medida idônea para impugnar decisão judicial que autoriza a quebra de sigilos fiscal e bancário em procedimento criminal, quando esse procedimento resultar em constrangimento à liberdade do investigado." (STF. AI nº 573623, Ministro GILMAR MENDES. Julg. em 31/10/2006, Publ. em 5/10/2007). 
    Por outro lado, o STF igualmente vem entendendo que o sigilo bancário, assim como todo direito fundamental, não é um direito absoluto e, portanto, pode ser relativizado em situações que evidenciam a prática de condutas criminosas, ocasião em que deve prevalecer o interesse público e social, a exemplo de quando julgou, in verbis:
    [...]
    Destarte, para que esta invasão na esfera da privacidade do indivíduo seja válida, devem ser respeitados os limites constitucionais do devido processo legal e da legislação pertinente. 
    Observa-se nos autos que o magistrado, ao deferir o pleito ministerial de quebra de sigilo bancário dos pacientes, observou os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, bem como os ditames legais que se fazem necessários para a licitude da prova produzida, determinando, inclusive, a intimação das Partes. 
    Contudo, por erro cartorário - já reconhecido inclusive pelo Juízo em Audiência (evento 211 da APM) - não foi franqueado à Defesa, num primeiro momento, o acesso aos autos dos PQS nrs. 7000303- 96.2019.7.11.0011 e 7000304-81.2019.7.11.0011. 
    Tal fato, se analisado de forma isolada, poderia ensejar questionamentos quanto a licitude da prova produzida nos autos do IPM. No entanto, observa-se que, diante da contestação da defesa em audiência (evento 211 da APM), o Magistrado reconheceu o citado equívoco, oportunidade em que deferiu o pedido defensivo de acesso aos dados da quebra de sigilo bancário, bem como o pedido de redesignação da audiência de interrogatório, concedendo um prazo de 52 (cinquenta e dois) dias para que a defesa pudesse analisar a prova produzida pela quebra de sigilo, conforme se observa nas informações prestadas pela autoridade coatora, in verbis: 
    "(...) A fim de resguardar concomitantemente a ampla defesa e a razoável duração do processo, este Juízo deferiu parcialmente o pleito, tendo concedido 45 dias de antecedência para o impetrante analisar os autos em sua inteireza. Ademais, por uma questão de adequação de pauta, o ato processual foi designado para o dia 24 (vinte e quatro) de agosto de 2020, o que totalizou 52 dias de antecedência até o novo interrogatório (evento 229 da APM). (...)". (grifo nosso.) 
    Dessa forma, percebe-se que, a pedido da própria defesa, a irregularidade cartorária foi sanada, de maneira que não houve qualquer prejuízo para os ora pacientes, justamente porque já tiveram condições de examinar os dados da quebra de sigilo. 
    Ademais, somente se declarará a nulidade dos atos processuais, ainda que absoluta, se ficar comprovado o prejuízo para a parte, conforme dispõe o consagrado princípio do pas de nullité sans grief e o art. 499 do CPPM, que prevê: 
    Art. 499. Nenhum ato judicial será declarado nulo se da nulidade não resultar prejuízo para a acusação ou para a defesa. 
    Nesse sentido, é a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, in verbis:
    [...]
    Prosseguindo em seu desiderato, a Defesa alega que houve cerceamento de Defesa, pois os dados da quebra de sigilo bancário de seu cliente foram mantidos em discrição pelo MPM e pelo Juízo até a data do interrogatório, e que tais provas seriam ilícitas, contaminando todas as demais subsequentes, devendo ser desentranhadas dos autos. 
    Contudo, tal afirmação se mostra inverossímil, pois, conforme esclarecido, o Juízo de origem, além de adiar o dia da audiência de interrogatório, concedeu também prazo para que a Defesa tivesse acesso aos dados dos PQS's. 
    Portanto, não há que falar em cerceamento de defesa, nem que os dados financeiros dos pacientes foram mantidos em sigilo de maneira deliberada pelo Juízo. Até porque, não haveria razão para tanto. 
    O que houve, na verdade, foi um equívoco da secretaria do Juízo a quo, que não disponibilizou o acesso dos referidos PQS's à Defesa, mesmo diante de uma determinação expressa do magistrado para que as partes fossem intimadas, mas que já foi corrigido pela mencionada Auditoria no decorrer do processo. 
    Como bem esclareceu o Ministro Vice-Presidente desta Corte, Dr. JOSÉ BARROSO FILHO, ao negar a liminar pleiteada pela defesa, por falta de amparo legal (evento 11), in verbis: 
    "(...) verifica-se que houve uma irregularidade ao não se abrir vistas à Defesa quanto ao conteúdo das referidas Quebras de Sigilos dos Réus, que foi, imediatamente, reparada, dando-se vistas à Defesa e remarcando-se a audiência de interrogatório. (...). Após a citação dos denunciados e com a constituição de advogado pelos pacientes, a Secretaria do Juízo franqueou amplo acesso do IPM à Defesa daqueles. (...). Por fim, ressalte-se que as provas produzidas passarão pelo crivo do Órgão julgador no momento oportuno, devendo seguir normalmente o seu curso a Ação Penal Militar em epígrafe.". (Grifo nosso.) 
    Da mesma forma, cabe ressaltar que a prova não foi mantida em sigilo pelo Parquet castrense, uma vez que incumbe a ele o ônus da prova quanto às acusações. Por essa razão, o Ministério Público Militar - que requereu a quebra de sigilo bancário - teve acesso aos dados originados dessa quebra e os submeteu à perícia competente a ser realizada pelo CPADSI, Órgão interno do MPM, responsável por análises técnicas e periciais, fato que resultou no relatório nº RA 032/2020/CPADSI, juntado aos autos do PQS somente em 18/5/2020 (evento 37, doc. 2, do PQS nº 7000303-96.2019.7.11.0011), ao contrário do que afirmou os impetrantes, no sentido de que o Parquet teve acesso à referida prova em momento muito anterior a defesa. 
    Destaque-se, ainda, que a Defesa tinha o pleno conhecimento de que o sigilo bancário dos pacientes já havia sido quebrado anteriormente, uma vez que essa informação constou de maneira expressa na Denúncia recebida pelo magistrado e que originou a Ação Penal, objeto deste writ, conforme se observa a seguir, in verbis: 
    " (...) Consta dos autos que os fatos vieram à tona porque no curso da Ação Penal Militar nº 64-81.2014.7.11.0111, em trâmite perante a 1ª Auditoria da 11ª CJM, ocorreu a quebra do sigilo bancário da primeira denunciada e de outros investigados naqueles autos, sendo então constatada uma movimentação bancária atípica nas contas dela, bem como gastos com cartão de crédito, superiores aos seus rendimentos, revelando um aumento patrimonial a descoberto nos anos de 2010, 2011 e 2012, inclusive com o efetivo ingresso nas contas, no período de quebra, do valor de R$ 1.144.626,48 (um milhão, cento e quarenta e quatro mil, seiscentos e vinte e seis reais e quarenta e oito centavos), sendo que os seus proventos representaram apenas 40% (quarenta por cento) dos créditos totais (fls. 1967- 1973).(...)". (Grifos nossos.)
    Ademais, os impetrantes peticionaram nos autos da Ação Penal em epígrafe, requerendo, a título de prova emprestada, o depoimento do perito contábil Sr. MARCOS HERINGE, assistente técnico da defesa, que foi prestado no bojo do processo 0000064-81.2014.7.11.0111, conforme se observa no evento 209 da APM, in verbis: 
    "(...) VIVIANE MACEDO DA SILVA CURVÊLO e ZENÓBIO VIDAL DA SILVA, já devidamente qualificados nos autos da Ação Penal em epígrafe, vêm, através de seu advogado Infra - assinado, respeitosamente, requerer, a juntada dos vídeos do testemunho do SR MARCOSHERINGE, realizados nos autos do processo 0000064-81.2014.7.11.0111, evento 250, a título de prova emprestada. Cabe ressaltar que o Sr Marcos Heringe é perito contábil e fora contratado pela defesa como assistente técnico nos autos daquela Ação Penal, cuja Quebra de Sigilo Bancário teria constatado uma variação patrimonial de mais de 1 milhão de reais da ré e que seria o cerne, não apenas para esta denúncia, mas como é a principal argumentação do Ministério Público para requerer a abertura de todas as investigações em desfavor da Major Viviane Curvelo. (...)". (Grifos nossos.) 
    Ora, embora a quebra de sigilo bancário citada na referida petição tenha sido feita nos autos de outra Ação Penal (APM nº 0000064-81.2014.7.11.01), não se pode esquecer que a Defesa já tinha ciência de que o sigilo bancário de sua cliente já estava sob vigilância da justiça. 
    Como se vê, não houve cerceamento de defesa, mormente, ao contrário do que afirmou o impetrante, a prova oriunda da quebra de sigilo bancário só foi efetivamente concluída em 18/5/2020, data em que o órgão técnico competente finalizou o seu relatório atinente aos dados extraídos da conta bancária dos pacientes e dos outros corréus, ocasião em que o MPM, efetivamente, teve acesso às movimentações vultosas dos acusados. Pelo mesmo motivo, não há que falar em prova ilícita, eis que foram respeitados os princípios constitucionais relativos ao devido processo legal e a legislação processual pertinente. 
    Assim também, não merece guarida a tese de violação ao princípio da paridade de armas, tendo em vista que o Relatório nº 032/2020/CPADSI, contendo os dados bancários e fiscais dos pacientes, oriundo do pedido de quebra de sigilo bancário, foi juntado ao PQS 7000303-96.2019.7.11.0011 (evento 37/doc. 2) somente no citado dia 18/05/2020, momento em que já havia sido encerrada a oportunidade de produção da prova oral pelo Órgão ministerial (evento 123, da APM). Assim, não prospera o argumento de que o MPM teve acesso, muito antes da defesa, à prova oriunda do PQS, tampouco a alegação defensiva de que houve qualquer violação ao princípio supra. 
    No tocante ao argumento de que as provas produzidas nos Pedidos de Quebra de sigilo bancário não passaram pelo crivo do contraditório e da ampla defesa, ressalta-se que na fase inquisitorial do IPM, em que os citados elementos probatórios foram produzidos, os referidos princípios têm aplicação mitigada, conforme dispõe a consolidada jurisprudência pátria, in verbis:
    [...]
    Além do mais, sabe-se que o magistrado não pode formar sua convicção unicamente com base em elementos produzidos no bojo de Inquérito Policial Militar, devendo tais provas serem submetidas ao crivo do contraditório e da ampla defesa durante a marcha processual, o que foi feito pelo Juízo a quo, ao conceder o acesso dos dados da quebra de sigilo bancário à defesa dos pacientes, por um prazo de 52 (cinquenta e dois) dias para que a Defesa pudesse analisar e contraditar a prova produzida, motivo pelo qual não há, nesse instante do processo, qualquer violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa, nem existe nenhum prejuízo ou ilicitude da prova levantada nos autos da Ação Penal objeto do presente Remédio Constitucional. 
    Por todo o exposto fica claro que não houve prejuízos para a Defesa dos pacientes, além disso, ressalte-se que os pedidos feitos pelos impetrantes ao Juiz Federal da Justiça Militar foram atendidos, com exceção do reconhecimento e decretação da nulidade dos PQS's nº 7000303-96.2019.7.11.0011 e 7000304- 81.2019.7.11.0011, conforme se observa em ata de Audiência (evento 211 da APM). 
    Assim, o acesso aos autos e a concessão de um prazo de 52 (cinquenta e dois) dias para que os impetrantes analisassem os autos dos referidos PQS's se mostram suficientes para repelir qualquer prejuízo à Defesa dos pacientes. 
    Por esse motivo, deve ser confirmada a decisão in limine, proferida pelo eminente Ministro Vice-Presidente, no exercício da Presidência, que negou a concessão da medida cautelar, onde os impetrantes pleiteavam o sobrestamento da referida Ação Penal, porquanto não se comprovou a existência de prejuízos irreparáveis ou insanáveis para a Defesa. 
    Acrescente-se, ainda, que as provas confeccionadas no bojo dos citados PQS's, ora contestados, passarão pelo crivo do Órgão julgador em momento adequado, devendo a Ação Penal Militar prosseguir com seu trâmite regularmente. 
    Por conseguinte, não se vislumbra a hipótese de ilegalidade ou abuso de poder praticados pelo Juízo que possam ser tutelados pela via estreita do habeas corpus. Ademais, se o pleito requerido pela parte for tutelado por esta Corte castrense, estaríamos diante uma flagrante supressão de instância, uma vez que qualquer pedido relacionado às questões processuais deve ser decidido pelo Juízo a quo, conforme bem asseverou o ilustre representante do MPM perante este Tribunal, in verbis:
    [...]
    Por derradeiro, ressalte-se que os argumentos trazidos pelos impetrantes, em petição protocolada após o Parecer da douta PGJM, não devem ser conhecidos, visto que foram apresentados de forma inadequada, em momento extemporâneo, não constituindo em violação aos princípios do contraditório e da paridade de armas, conforme já decidiu o STJ, in verbis:
    [...]
    Assim, não se vislumbrando a existência de qualquer constrangimento ilegal à liberdade de locomoção dos pacientes que mereça ser tutelado pelo presente Remédio Heroico e, de igual sorte, não se constatando a existência de nulidade processual que macule os princípios do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, e do disposto na Lei Processual Penal Militar, o pleito defensivo merece ser negado. 
    Ante o exposto, conheço do presente habeas corpus e denego a ordem por falta de amparo legal.
    Os embargos de declaração opostos pela defesa foram rejeitados pelo Superior Tribunal Militar, pois "não se observou qualquer omissão, contradição ou obscuridade no Acórdão vergastado, tampouco violação a matéria constitucional apta a servir de prequestionamento para eventual recurso.".
    É de se ver que o acórdão emanado do Superior Tribunal Militar encontra consonância com a orientação jurisprudencial do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, firmada no sentido de que "o acesso aos autos e a concessão de um prazo de 52 (cinquenta e dois) dias para que os impetrantes analisassem os autos dos referidos PQS's se mostram suficientes para repelir qualquer prejuízo à Defesa dos pacientes.". 
    No caso, em audiência de instrução, o Juiz Federal da Justiça Militar acolheu, em parte, o pedido da defesa e permitiu que ela tivesse, em tempo razoável, o acesso integral a toda a prova existente nos autos. O fato de os recorrentes não terem tido o acesso integral das quebras de sigilo bancário constituiria nulidade, absoluta ou relativa, a exigir a efetiva demonstração do prejuízo sofrido, o que não houve no caso concreto, mormente porque o Magistrado reparou o equívoco cartorário e assegurou aos advogados o acesso aos autos e a concessão de um prazo de 52 (cinquenta e dois) dias para que os recorrentes analisassem os autos dos referidos PQS's.
    Não se pode ignorar, ainda, a regra segundo a qual não haverá declaração de nulidade quando não demonstrado o efetivo prejuízo causado à parte (pas de nullité sans grief). Pertinentes, a propósito dessa temática, as lições de ADA, SCARANCE e MAGALHÃES: "Sem ofensa ao sentido teleológico da norma não haverá prejuízo e, por isso, o reconhecimento da nulidade nessa hipótese constituiria consagração de um formalismo exagerado e inútil, que sacrificaria o objetivo maior da atividade jurisdicional" (As nulidades no processo penal, p. 27, 12ª ed., 201, RT). Nesse sentido é a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL: HC 132.149-AgR/AM, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 16/6/2017; RE 971.305-AgR/SP, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 13/3/2017; RHC 128.827/MT, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 13/3/2017; RHC 129.663-AgR/RS, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 16/5/2017; HC 120.121-AgR/RS, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 9/12/2016; HC 130.549-AgR/PA, Rel. Min. EDSON FACHIN, Primeira Turma, DJe de 17/11/2016; RHC 134.182/DF, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 8/8/2016; HC 132.814/PR, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 1º/8/2016; AP 481-EI-ED/PA, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, DJe de 12/8/2014, este último assim ementado: 
    (…) 3. Além da arguição opportune tempore da suposta nulidade, seja ela relativa ou absoluta, a demonstração de prejuízo concreto é igualmente essencial para o seu reconhecimento, de acordo com o princípio do pas de nullité sans grief, presente no art. 563 do Código de Processo Penal. Precedentes. (...)
    No presente caso, os recorrentes não demonstraram o efetivo prejuízo gerado em decorrência da conduta equivocada dos servidores daquele Cartório Judicial. Aliás, como ressaltado no acórdão proferido pelo Superior Tribunal Militar, "a defesa tinha o pleno conhecimento de que o sigilo bancário dos pacientes já havia sido quebrado anteriormente, uma vez que essa informação constou de maneira expressa na Denúncia recebida pelo magistrado e que originou a Ação Penal", ou seja, não houve qualquer prejuízo ao recorrente.
    Portanto, o Superior Tribunal Militar conferiu aos dispositivos legais sob luzes interpretação coerente e jurídica, não se mostrando devido rever, in casu, as suas diretrizes.
    Diante do exposto, com fundamento no art. 21, §1º, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, NEGO PROVIMENTO AO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS.
    Publique-se.
    Brasília, 18 de março de 2021.
Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente